Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO. TRÊS MESES. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. IMUNIZAÇÃO NACIONAL. REDUÇÃO DOS PERIGOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O artigo 528, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil prevê o prazo de um a três meses para prisões civis por inadimplemento de prestação alimentar.
2. Não há que se falar em irregularidade em relação à fundamentação da decisão agravada, quando Magistrado a quo descreve as peculiaridades do caso concreto responsáveis pela fixação do prazo de três meses para a prisão civil.
3. A Recomendação número 122, de 03/11/2021, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Magistrados que analisem o contexto epidemiológico local, o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, bem como a sua eventual recusa em vacinar-se, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia para decidirem acerca dos pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.